Tribunal: TJMT
Processo: 1024136-74.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024136-74.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESDRA JOSE REZENDE - CPF: 865.792.901-53 (EMBARGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.776.058/0001-58 (EMBARGANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.776.058/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, o que não ocorre no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1024136-74.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO: ESDRA JOSE REZENDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por

ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, em face do acórdão proferido por essa e. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CANCELAMENTO DE CONSÓRCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA APARÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR, DESDE O TRIGÉSIMO DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSÓRCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- Pela teoria da aparência (art. 34 do CDC) ao consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo.

II- O Extrato do Consorciado especifica de forma clara que o autor participou do grupo de consórcio e que efetuou pagamentos dos valores descritos na inicial. Dessa feita não há dúvidas de que o consorciado participou adquiriu cota do consórcio e no momento em que caiu em inadimplência fora excluído ”

(ID nº 124216591 - pág. 1).

Em suas razões recursais (ID nº 130865675 - págs. 1/5), o embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório,

pois
“reconhece como válido o extrato do consorciado para apuração dos valores pagos, mas, desconsidera que o respectivo pacto foi firmado junto à EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.”
(sic).

Diante disto, requer sejam CONHECIDOS E PROVIDOS os presentes embargos de declaração para resolução das omissões e contradições apontadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvaho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

O Embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

Como decidido por esta E. Câmara, o autor comprovou satisfatoriamente a contratação, bem como os valores despendidos:
“o Extrato do Consorciado especifica de forma clara que o autor participou do grupo de consorcio e que efetuou pagamentos no valor total de R$ 12.410,28. Dessa feita não há dúvidas de que o consorciado participou adquiriu cota do consórcio e no momento em que caiu em inadimplência fora excluído”
, bem como pontuou que
“para os limites desta lide, a Proposta de Participação em Grupo de Consórcio de ID nº 120947725 - págs. 1-3, basta para mostrar a relação jurídica entre o autor e o consórcio e entre este e a ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA”
.

O que o embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos da decisão, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja julgado improcedentes os pedidos da inicial.

Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte Embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, a ausência de manifestação e indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo embargante, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022